Tribunal: TJMT
Processo: 67226-46.2017.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
taolnfpteuóvtgsacndavomtirreldeoaiespaaeeeeRlradiÍaucrtdatqletmiãrermdecaeomslrvjusanerisxtãttaeeevieoedaleonidatrupaunaaerfocoraaoncadÁmrioeoogneaqateSaeaonegaolncemroeopdosrjdtnoopiMoísoerarrmárpndrpiezrrauedpoetaedaapmuátproerucaoeodaveaarnticedeazzedsimtluelenderelvaranondtRnbpnusaageutuspímãoadoopeseenmnEosdaéetasnmtsçiadraeutairodtdneOeotaedgrãeozmdmeoaitteasadasoeuDnocaetineeuajseedsuoxrcuecedtroearrdcloocpilmeapgviearrnofcnaocTtqmgdadcotéotoieotertoopnttiennocnfeateeersrretdnosÁtaotuorsoreosaipvreedceeuosaopisoueomldabeGaetbmsnpotdaruatosodossogÓaioieDeaaaoaoçtenadmdnavrsqdeneiaaptaOaseetnouervrlcrsrsmunosmeetstnoAtataledaadtremnÉceeuatedrneouadSoandlestaatreóvraiteeoeeeiorauairispnsoemdmauindçpoaandauapiioeátrzuarlencerçtavralpcasoãàaosisSentuudeZcussoidddsxncrueoearlagsneoequeeooccldutooaerosqntaooopAlétaastrnaradaraeooiragnutoavdlcredrvedoaopdaatZredtdeaoauperueOaoaaippiigaadmelfnroaocinvrdrlananaarávesioZnodpoatdaqoadazaotsOraitidismedslsndroaeuETorenueeiaetrseaviedfeéstsaeotãunqeeooovzlírudjvmç

PODER JUDICIRIO
CEJUSC DOS JUIADOS ESPECIAIS
GABINETE 2 DO PRIMEIRO JUIADO ESPECIAL CVEL DE CU IAB
J H C M

A: 8067226-07.2017.811.0001.
P : EVALDO TOLENTINO DE SOUA
P : EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSRCI O LTDA.

V.
P S.
R (. 38 L 9 .099/95).

.
A
R$690,92 (ID 100).
N ID 38,
, ,
R$24.082,36.
E , ID 152,
I C S. N , ,

,
. A,
21/11/2016 , ,
(3/4/2019) /2020.
S ,
10% 20%,
R$690,92 .
O ,
ID 157, .
.

1
PoiidepnemmreirgadembemderaãeoaerideadoãpaeeooooaÍrnaecDerânctrdddsremqdrPeeaoamcecnltaooonaenltieoplcâsqmrdoccisttpzamnnoedadceçiãrenroiõascnaatzelmerrleneiaeranocdqneptmáeetsttaamaaMoedsneucrátbooeu§olálóietíneemiipdlsnooptcrandrlooistiddecvdreeairfirnparlnceroiuoãedanieláeniÁrDtrpeloioauposfeuemosáqmteéevãSáuoiaopDsmnarcmmopsrisêtilcarinOiãeetaalencctaisnaetnrdtrditgeaDrptllcemtíonccaidemascruorasgdtoitczdePnjpocrrletjrsdoedpoecoeiTlsrbeornailodaasuisdnstbsesâpeebetçreroieeldroecpncooanapncnoaaanmosidzmoexmarereisãselvsáeliersiuroiornludecmdaãaseadosvaeseoRsanseaslasiaãpiicaadrcttdeasddaupeehssaaapedeoseteéscmceitcaeiaEedivelIacpcáaiovatgetaovcraatnonueecrliêdxuedtooóesiliaipuciodaprçeerosíndeccnss9odlsdoisniuuçnsooaosmnoeoçnonempnimeornRsrauleSomdáurrZrsaioitdsdaedvrioladsopearuoacieolcmeumcsododdrqiromoénAmibseoorrpocClClalulgraeapcuaimxneeopuoeezeotpsZinrdtsnrãtvonrcOaodaasaadocaaaauetieugieavendtsamelsannuoitpaouoieerotTomaomtssOdiptãnatdezoparucnniotaoaoaaoegausoceirÁpitniltlneoeetertimapirlepãdtiiiftuacocaeeidsturpiaardoameoltziçooddaesoaoocdlducoadsaGeototjibãdpdccmdaadodoçaotddsopdndledoddsaaoutisaelrpocaéIcvmPmDolibesdamrneozdtaeavlsclçxoefonanteersesatpqroieahaedçtaonontodOmrlnmcnnornuTolevulerodrvtreldeqpuaebdmuaertspiaosdsdiosroçpolmAnitoroafpmleehNaCmrtaroltvrvdmoointleouinpepareenuerremenooPdheSrcpalrpgcaeocidomeerjirnstmrETamtáuçdantcrioaa7eceormupploeoxeitdtaedmea8tnroâr

PODER JUDICIRIO
CEJUSC DOS JUIADOS ESPECIAIS
GABINETE 2 DO PRIMEIRO JUIADO ESPECIAL CVEL DE CU IAB
J H C M

.
E
(ID 85), -
, -
, 52, II L 9.099/95.
I, :
A (ID 85):
, , , -
,
.
, , 1.013, 3, ,

10% ( ) 20% (
)
,
, .
,
1% ( ),
.
$ 1.22 , ( ,
) ,
, .
P , -
:

A 1 16/11/2009 1.3
A 2 21/12/2009 1.3
A 3 26/1/2010 1.3
A 4 1/3/2010 1.3
A 5 18/3/2010 1.3
A 6 19/4/2010 1.3
2
geroueambodeopeidaprtdÍicndnldieaoipdgertdatenrinozcdsipseoaeeootarntrquSteotteaçpcaoahoMnsntvaztaddsmasioeucnaaaduaoiofuacroenEamsnrgcÁdeaottmcçaiuleoEa3aaaiçeaeristaOiaestlggéodslapDmboamjsltauolediejpueivtrtoltioTd–alemãopissilatiiiettãuptaroondcezveáUdqtlecsdtoârrautbsoooalRontpocedoãcaoasOrrolaraapuisçssArsarulllzddesmaSplrnimtpencudouddpmelrmoneoleaeatad1abaaasdoadaSareZtvnãduiriatmaminograamicanoApoleiaaotmrnenxnosaoerdZetiutvnOatccmtardrdáçoosafedanllaltexabOesasmsn–sbrdçsorotsÁdhebdtoiuddlseirlsMrratlçcoetaimubSssodeotGsfpbrrmRteoabceeanodoinovnvaádcDlliaoovolarddóvrddrsoETaerOuaooftrseoasueavãaileolrzedsndedaefvneãmm2ae

PODER JUDICIRIO
CEJUSC DOS JUIADOS ESPECIAIS
GABINETE 2 DO PRIMEIRO JUIADO ESPECIAL CVEL DE CU IAB
J H C M

A 7 20/5/2010 1.3
P 21/11/2016 31.8
( )
E ,
,
(R$1.2 92,87),
(20%) (3%).
C ,
,
T J E (://. ../):

A , :

V (+) R$21.336,37
T 20% (-) R$4.267,26
S (=) R$17.069,11
F 3% (-) R$512,07
S (=) R$16.557,04
P (-) R$1.292,87
S (=) R$15.264,17
3
clqvdezurrivlíditdaogdÍáenetedpedmaergifenldiidantnebaorhprjeuirotndíUqeSieqnenuaavapaauMjqdfuoaednpetnaedvmdlzotmadzqdtnaiucfserxznemdÁzreostmataejeeoEseaiosaáecsraelOdstrcrandcadteaDaeetzaoutdooeppcemvóroeadmdoussTetctocencltéiddaseadspraoeeiuvpmrozralaavdlteorlearlsduecsodszRaooanmdosstzlajOosEuOravnuaocsdAavaavdhudentuslSdsvaaoehlttaaxidaooaaeédaedatiitoipogaminsoaprrSiulZroaeiuaeonnesoaetdsqpeltsaaAtaóseeesotapermsodadaiaZeiqdttiOmaoaniooforaercnlauaoiaeaaxtaonOspiollcrntiaeaamdttÁurotoevlbeaaoeitaueapcaadlrmoiiiaujomiddeóGanobpetsaiiaatoodavdoueodsetuaiDodoamennaetriaeloeiaETeeesudgcoeenatueznunRoSaMvaatlloorrmmdneseere

PODER JUDICIRIO
CEJUSC DOS JUIADOS ESPECIAIS
GABINETE 2 DO PRIMEIRO JUIADO ESPECIAL CVEL DE CU IAB
J H C M

N , -
(21/11 /2016),
R$15.264,17,
, 3/4/201 9 (ID 100.3),
:

A,
3/4/2019, :

S (+) R$21.078,32
D (-) R$690,92
S (=) R$20.387,40
A,
,
ID 1 52.3, , 4/5/2020:

D, -
R$23.757,04.
4
pqhaoadsdraeeoiirouvapÍcrcoeãdcnsaidzoomaAfeddiírmoiaeorrrcqeaetedrgainoSnempnapmáhrevteisdooraãriuaonoozessçudsiistgalpascmtmgtnoennnoÁtoiosaeasmcqqobSsptrgoesoettaaçDleoaarcsaoreeapMtqrsresasnimaacIpstrdaiasnlo“iaTodmmoóetnonpestuecrduooonvoletaugpzeaeaaaalunrQtpareeuiutsorseRaigonfnaoudtaotMecnaiuváoçeedatEáutnoiauttainaqCanesaçrrraevdooOxraieoaCacpteceDanoolrdvooeprodDsxdonevqemvoladEBdcaeseoseqssatlesdlmnttvãmiiciaaoveeeevZagaeatcOzaisdone”oualdaiigqeedtsveoxeoeOroaoseesqsaarmiJeitÁvisneemufjvrldisoadtpajrrdUriiinlurjeldatoGxoibtrzsícxacdçRonjdoemgeomespdDadraidoraogdsooAdmesólitoddarirOcastoíodvplrngiTAtaeuuãebutésiooAjcosemeicrnarmsOnneDroleodtsivuStedovttaenuioaiAapdierxpesioãicieáanvrruecmifnvOrednoeaetoterodrrondncuearoaqeeNrodxvvditlaoareSoeitaeoZduodonaRmoánarcrmmosaneDisoteeceétcrmesLDlsgoiuoácnlbuiaAoeçoeeaaiasaisuHçcotfenlndegrvedcdnatixsotasaETteESauuoaáerdvtlrrêpsrrimliclmorsneiteetcsernttaoe

PODER JUDICIRIO
CEJUSC DOS JUIADOS ESPECIAIS
GABINETE 2 DO PRIMEIRO JUIADO ESPECIAL CVEL DE CU IAB
J H C M

.
D , 487, I, C
P C, I
C S :
1)
R$23.757,04 (
) ;
2) , 924, II
C P C, ;
3) ,
R$23.757,04, ID 152.3, ,
( , );
4) ,
, -
.
S ,
54 55, L 9.099/95.
T , - - .
-.
C/MT, .

5